Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-13.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003767-13.2013.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO NAZARENO ARAUJO JARDIM JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO NAZARENO ARAUJO JARDIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA OU RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2.
No caso em apreço, o embargante alega que o autor requereu na inicial a condenação em danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, ao final, a condenação foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, sustenta que o Estado do Pará sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que não deveria ser condenado em honorários advocatícios, mas sim a parte contrária. Ademais, aduz que, na pior das hipóteses, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca. Além disso, argui erro material em relação à base de cálculo da condenação em honorários, que se assentou no valor da causa e não no proveito econômico, em violação do art. 85, § 3º do CPC;

3.
Ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, o resultado do seu recurso de Apelação lhe foi totalmente desfavorável, enquanto que a Apelação do ora embargado foi parcialmente provida para majorar o
quantum
indenizatório, passando de R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais) fixados na sentença do juízo
A Quo
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no Acórdão vergastado. Outrossim, a súmula 326 do STJ é clara ao dispor que a condenação por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca;

4. Reexaminando os autos do processo, verifico a ocorrência do equívoco apontado em relação à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, que deve ter como base o proveito econômico;

4. Embargo de declaração conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17823501) em Apelação Cível contra acórdão ID 17389521, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e deu parcial provimento para o recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, majorando a condenação em danos morais imposta ao Ente Estatal e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Recorrente aduz a ocorrência de erro material no Acórdão recorrido em relação a condenação em honorários advocatícios que, no seu entender, não deveria recair sobre o Estado do Pará por ter sucumbido em parte mínima dos pedidos ou, alternativamente, reconhecer a sucumbência recíproca. Além disso, argui equívoco na condenação dos honorários sobre o valor da causa e não do proveito econômico.

Por essa razão, pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, para a inversão da condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, reconhecer a sucumbência recíproca. Ademais, requer que, caso mantida a condenação de honorários sucumbenciais contra o Estado, esta recaia sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

O Embargado apresentou Contrarrazões ID 18271142.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega que o autor requereu na inicial a condenação em danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, ao final, a condenação foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, sustenta que o Estado do Pará sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que não deveria ser condenado em honorários advocatícios, mas sim a parte contrária. Ademais, aduz que, na pior das hipóteses, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Além disso, argui erro material em relação à base de cálculo da condenação em honorários, que se assentou no valor da causa e não no proveito econômico, em violação do art. 85, § 3º do CPC.

Quanto ao direcionamento da condenação em honorários sucumbenciais, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos:

Ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, o resultado do seu recurso de Apelação lhe foi totalmente desfavorável, enquanto que a Apelação do ora embargado foi parcialmente provida para majorar o
quantum
indenizatório, passando de R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais) fixados na sentença do juízo
A Quo
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no Acórdão vergastado.

Outrossim, a súmula 326 do STJ é clara ao dispor que a condenação por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.

Destarte, no caso em apreço, não há que se falar em inversão da sucumbência, tampouco em sucumbência recíproca.

No entanto, reexaminando os autos do processo, verifico a ocorrência do equívoco apontado em relação à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, que deve ter como base o proveito econômico.

Assim, neste ponto acolho os embargos apenas para alterar o trecho do Acórdão que estabelece a base de cálculo da condenação em honorários, retificando o Acórdão da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação do Estado do Pará
e, em
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso de Raimundo Nazareno
para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Leia-se agora:

“Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação do Estado do Pará
e, em
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso de Raimundo Nazareno
para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/07/2024